Tribunal: TJDFT
Processo: 0720921-38.2022.8.07.0020
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-07-27
Data de publicação: 2023-08-09

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. AUSÊNCIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS INICIAIS. CANCELAMENTO DA DISTRIBUIÇÃO. PAGAMENTO DAS CUSTAS FINAIS PELO AUTOR. INCABÍVEL. RECURSO PROVIDO.
1. Quando a extinção da demanda decorre do não recolhimento das custas iniciais, o autor não tem obrigação de efetuar o pagamento das custas finais, uma vez que a hipótese se amolda ao cancelamento da distribuição, conforme previsto no art. 290 do Código de Processo Civil.
2. Nesse sentido o entendimento desta 3a Turma Cível do TJDFT: “[...]1. A extinção do processo, sem resolução de mérito, ante a falta de pagamento das custas processuais (ausência de pressuposto de constituição e de desenvolvimento válido e regular), com o consequente cancelamento da distribuição, dispensa o pagamento das custas processuais finais. [...]” (Acórdão 1345439, Relator: FÁTIMA RAFAEL, 3a Turma Cível, data de julgamento: 1/6/2021, publicado no DJE: 21/6/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.).
3. Recurso conhecido e provido para reformar a r. sentença, isentando o apelante do pagamento das custas finais.